Tribunal: CARF
Processo: 10980.736243/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGENES DE SOUSA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.736243/2020-07
ACÓRDÃO
2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALURGICA SCHIFFER SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2017, 31/12/2017
CONHECIMENTO. SÚMULAR CARF o 2. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar as alegações de
inconstitucionalidade, o que impede o conhecimento da matéria
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
CPRB. OPÇÃO ANUAL. MANIFESTAÇÃO POR DECLARAÇÃO/CONFISSÃO OU
PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO TEMPESTIVO EM
JANEIRO. SCI COSIT No 3/2022.
A opção pelo regime da CPRB se manifesta validamente por
declaração/confissão do tributo (DCTF, DCTFWeb ou PER/DCOMP) ou por
pagamento com código específico, conforme a Solução de Consulta Interna
Cosit no 3/2022, que reformula o entendimento anterior. O § 13 do art. 9o
da Lei no 12.546/2011 não condiciona a validade da opção ao pagamento
tempestivo da competência janeiro (ou primeira com receita), de modo
que atraso, compensação ou parcelamento configuram temas de
adimplemento, não de invalidação da opção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria
que não é de competência regimental e, na parte conhecida, dar provimento.

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira – Relator
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diógenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 595/608) interposto em face do Acórdão de no
104-006.665 da 7a Turma da DRJ04 (fls. 576/583) que julgou improcedente por unanimidade a
impugnação contra Auto de Infração (fls. 2/7), relativamente ao período de apuração de
01/01/2017 a 31/12/2017, exigindo o recolhimento da contribuições da empresa a, incidentes
sobre as folhas de pagamentos, inclusive 13o salário, no montante de R$ 1.482.256,74, juros de
mora de R$ 261.770,25 (calculados até 08/2016) e multa proporcional de R$ 1.111.692,52,
totalizando o crédito tributário no valor de R$ 2.855.719,51.
O Auto de Infração lavrado contra METALÚRGICA SCHIFFER LTDA. refere-se à
exigência de contribuições sociais previdenciárias calculadas sobre a folha de salários, em razão
de a fiscalização entender que a contribuinte não exerceu, de forma válida, a opção pelo regime
substitutivo da CPRB no ano-calendário de 2017.
Consta do Relatório Fiscal que a empresa, atuante em atividades enquadráveis no
regime de desoneração da folha, efetuou compensações e parcelamentos de contribuições como
forma de recolhimento da CPRB. A fiscalização considerou que tais procedimentos não se
equiparam ao pagamento tempestivo da contribuição substitutiva, exigindo, portanto, as
contribuições patronais previstas no art. 22 da Lei no 8.212/91.
Não concordando com o lançamento do crédito tributário, a Recorrente apresentou
Impugnação (fls. 326/341), afirmando que a empresa, na época, estava em recuperação judicial
que tramitava sob no 0032073-88.2016.8.16.0019 na 1a Vara Cível de Ponta Grossa-PR e dotada
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
3
de boa-fé, levando-se em conta o princípio da “capacidade contributiva e do não-confisco”, em
2017, sendo notório que as suas precárias condições financeiras naquele ano, e ainda arguiu:
i)
que efetuou a opção pela CPRB, nos termos do art. 9o, §13, da Lei no
12.546/2011, devendo ser integralmente anulado o auto de infração;
ii)
sobre vício de motivação, da cobrança coercitiva de tributo, sobre a
afronta ao intuito da lei 12.546/11 e da afronta a razoabilidade e
proporcionalidade, mencionando principalmente que, a divergência entre
Fisco e contribuinte decorre do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011: para a RFB,
em leitura literal, a formalização da opção pela CPRB depende do
pagamento efetuado no vencimento original de janeiro;
iii)
a respeito da nulidade quanto a não consideração dos valores pagos a
título de CPRB para abatimento do tributo a ser lançado, uma vez que
realizou, no ano calendário de 2017, a confissão e o pagamento de R$
280.795,74 a título de CRPB, que devem de alguma forma serem
considerados no cálculo da presente autuação, caso seja procedente;
iv)
sobre a não caracterização de ilícito penal, já que restam caracterizados
boa-fé e regularidade: o Contribuinte faz jus à CPRB, observou as obrigações
acessórias, procedeu às compensações em GFIP de forma adequada, quitou
o principal mediante parcelamento e respondeu de imediato às requisições
fiscais, sem qualquer traço de intenção fraudulenta.
A DRJ acolheu parcialmente os argumentos, mas manteve a exigência quanto aos
períodos em que a opção não foi formalizada por meio de pagamento tempestivo via DARF da
CPRB. Fundamentou sua decisão na literalidade do art. 9o, §13, e na jurisprudência do CARF,
segundo a qual a opção é irretratável e se dá com o pagamento tempestivo da contribuição devida
no primeiro mês do ano-calendário. O acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 576 a 583) está
assim ementado:
CPRB. OPÇÃO. MOMENTO. INOBSERVÂNCIA. EFEITOS.
O regime substitutivo da CPRB exige, no período em discussão, que a opção seja
manifestada por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da
contribuição relativa a janeiro de cada ano. Sua inobservância sujeita o
contribuinte ao recolhimento das contribuições sociais sobre folhas de
pagamentos, nos moldes das empresas em geral.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Apresentada a impugnação pelo sujeito passivo, decorre a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o deslinde do contencioso administrativo.
PROVAS. MOMENTO. PRECLUSÃO.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
4
O momento para interposição de provas, no processo administrativo fiscal, é o
trintídio relativo à impugnação, transcorrido o qual, preclui o direito de o
interessado fazê-lo, salvo nas hipóteses legais de exceção, que exigem
comprovação de suas ocorrências.
Cientificada da decisão de primeira instância em 16/08/2021 (fl. 591), o sujeito
passivo interpôs, em 13/09/2021, Recurso Voluntário, em que insiste que o recolhimento por
compensação ou parcelamento deve ser considerado válido para fins de opção, sob pena de
afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, trazendo precedentes que interpretam
de forma menos restritiva o dispositivo legal. Com o Recurso Voluntário, a Recorrente
complementou as alegações da impugnação com as seguintes teses:
v)
Tempestividade e regularidade formal - sustenta que o Recurso Voluntário
é tempestivo e preenche os requisitos do Decreto 70.235/1972;
vi)
Contexto fático e alcance da autuação - auto lavrado para exigir CPP (folha)
em 2017 (01/2017 a 13/2017), desconsiderando a opção pela CPRB, com
multa de 75% e juros; origem em indagações sobre 39 compensações em
GFIP;
vii)
Opção pela CPRB e interpretação do art. 9o, §13, da Lei 12.546/2011 -
defende que exerceu a opção pela CPRB no lançamento por homologação
(apuração e declaração em DCTF/DCTFWeb/EFD-Contribuições/GFIP), e que
o termo “pagamento” do §13 não pode ser lido de modo a excluir
compensação e parcelamento como formas válidas de adimplemento;
critica a leitura literal da RFB (SCI COSIT 14/2018);
viii)
Boa-fé objetiva, recuperação judicial e vedação ao confisco - alega ter
agido de boa-fé: declarou CPRB, compensou em GFIP, incluiu débitos em
PERT/parcelamentos e colaborou com a fiscalização; sustenta que exigir CPP
por perda da “janela” de pagamento de janeiro desvirtua a finalidade
desonerativa da CPRB e onera de forma confiscatória, afrontando
capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade;
ix)
Vício de motivação / finalidade arrecadatória - Aduz que o auto se pauta
em cobrança coercitiva indireta (condicionar regime à quitação tempestiva
em espécie), desviando a finalidade da Lei 12.546/2011 e incorrendo em
vício de motivação. Invoca precedente do TRF-4 afastando a exigência de
pagamento tempestivo como condição de opção;
x)
Dedução/abatimento dos valores de CPRB pagos - Subsidiariamente,
requer diligência para apurar e abater do crédito lançado os R$ 280.795,74
confessados/pagos a título de CPRB em 2017, dado que CPRB e CPP são
contribuições previdenciárias de mesma natureza;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
5
xi)
Não caracterização de ilícito penal - rechaça a RFFP: afirma inexistirem
indícios de dolo/declaração falsa, invocando a presunção de inocência, e
pede que não se formalize a representação;
E por fim realiza os seguintes pedidos: (a) Provimento do Recurso Voluntário com
anulação integral do auto; e (b) subsidiariamente, a baixa em diligência para abatimento da CPRB
já recolhida/parcelada/compensada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Diógenes de Sousa Ferreira, Relator.
Conheço em parte do Recurso Voluntário, porquanto não conheço das alegações
de índole constitucional nem de pedidos atinentes à Representação Fiscal para Fins Penais
(RFFP), matérias estranhas à competência do contencioso administrativo (Súmula CARF no 2 e
Súmula CARF no 28). Nas demais matérias, verifico tempestividade, legitimidade e regularidade
formal, razão pela qual avanço ao exame de mérito.
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Para fins de delimitação do objeto recursal, registro que o presente voto se
estrutura a partir da tese central — discute-se a forma de exercício da opção pela CPRB no ano-
calendário de 2017 (art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011) —, da qual derivam ou ficam
condicionados os demais pontos trazidos pelas partes. Assim, as questões relativas a nulidades
formais/motivação, preclusão e provas, abatimento de valores pagos/compensados a título de
CPRB, encargos (juros/SELIC) e penalidade (multa de ofício) serão apreciadas sucessivamente e
na medida da necessidade, podendo restar favorecidas e/ou prejudicadas conforme o desfecho
do tema nuclear.
Importante deixar claro que, nos termos do Decreto no 70.235/1972, exige-se
decisão motivada, sob pena apenas das nulidades taxadas no art. 59; não há obrigatoriedade de
rebater um a um todos os argumentos quando a fundamentação adotada é suficiente para
resolver a controvérsia — mormente quando o desfecho é favorável à parte, ficando os demais
pontos prejudicados.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
6

1. MÉRITO
1.1.
Controvérsia central – forma de exercício da opção pela CPRB (art. 9o, § 13, da Lei
no 12.546/2011).
A disputa cinge-se à validade da opção da Recorrente pela CPRB no ano-calendário
de 2017. A Fiscalização e a DRJ entenderam que a opção somente se perfaz com o pagamento
tempestivo da contribuição relativa a janeiro, ou à primeira competência com receita, reputando
insuficientes a mera declaração e o subsequente adimplemento por compensação ou
parcelamento (com apoio na antiga SCI Cosit no 14/2018).
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a manifestação inequívoca da opção ocorre
no próprio lançamento por homologação, mediante apuração e confissão dos débitos de CPRB nas
obrigações
acessórias
(DCTF/DCTFWeb/EFD-Contribuições/GFIP)
e
que
compensação
e
parcelamento são formas válidas de adimplemento, não havendo base legal para invalidar a opção
por ausência de pagamento em espécie no vencimento de janeiro — sobretudo em contexto de
recuperação judicial e sob a égide dos princípios da boa-fé, razoabilidade e segurança jurídica.
Importante consignar que houve parcelamento da contribuição CPRB no Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, conforme recibo e demonstrativos acostados ao auto
(e-fls 484/494); a data da entrega da respectiva DCTF foi em 05/07/2017 (e-fl 119) com a
respectiva declaração (e-fl. 128).
controvérsia cinge-se à forma de exercício da opção pela CPRB para o ano-
calendário de 2017, especificamente se o recolhimento mediante compensação ou parcelamento
no primeiro mês do ano-calendário pode ser considerado válido.
Dispõe o §13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 que a opção pela CPRB tem caráter
facultativo e irretratável para todo o exercício-calendário, de modo que a escolha efetuada pelo
contribuinte vincula tanto a Administração Tributária quanto o próprio sujeito passivo durante
todo o ano em questão.
A fiscalização, ao lavrar o presente auto de infração, entendeu pela invalidade da
opção realizada, sustentando que a ausência de recolhimento tempestivo no mês de janeiro, ou
mesmo a realização posterior de parcelamento ou pagamento intempestivo, teria o condão de
descaracterizar a adesão ao regime.
O Acórdão de Impugnação traz que: “A partir de 2015, este regime passou a ser
opcional para os contribuintes que se enquadravam nas hipóteses previstas nos arts. 7o e 8o da Lei
no 12.546/2011, na redação dada pela Lei no 13.161/2015. Nessa esteira, a mesma lei também
estabeleceu a maneira pela qual o contribuinte deveria fazer sua opção pelo regime substitutivo:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
7
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015).”
O Auditor Fiscal, ao relatar o Acórdão de Impugnação, destacou que não é
suficiente, como pretende o autuado, a simples declaração do tributo para que se assegure a
fruição do regime substitutivo em análise, uma vez que a própria legislação condiciona tal
benefício ao efetivo recolhimento da contribuição correspondente.
Nesse sentido, merece menção o entendimento da Coordenação-Geral de
Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, a quem compete interpretar a legislação tributária
(art. 94, inciso V, da Portaria MF no 430/2017), externado por meio da Solução de Consulta
Interna no 14, de 05 de novembro de 2018, que faz referência ao art. 9, §13 da Lei no 12.546, de
2011, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
[SCI Cosit no 14/2018]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2011
Art. 9o ........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7’ e 8’ será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou a primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
Todavia, esse entendimento não encontra respaldo na legislação ou na
jurisprudência administrativa e judicial, atualmente. O que caracteriza a opção pela CPRB não é a
adimplência imediata da contribuição em janeiro, mas sim a manifestação inequívoca da escolha
do contribuinte, realizada por meio da apuração e escrituração nas obrigações acessórias
pertinentes como DCTF/DCTFWeb/EFD-Contribuições/GFIP.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
8
Assim, eventual atraso ou irregularidade no recolhimento inicial configura
inadimplemento da obrigação principal, mas não tem o efeito de invalidar a opção regularmente
exercida, a qual permanece eficaz durante todo o exercício, vinculando a Administração e o
contribuinte.
A Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, em 27/05/2022, alterando o
entendimento sobre a opção pela CPRB, nos seguintes termos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
A decisão recorrida destacou que, embora a falta de pagamento e/ou
parcelamentos efetuados da CPRB referentes à competência de janeiro e aos demais período de
2017 não atenda, em rigor, ao requisito legal para formalização da opção pelo regime substitutivo,
a Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2022 reconheceu que a simples confissão desses
valores em DCTF é suficiente para validar a escolha do contribuinte.
No âmbito deste processo administrativo, também não se verifica qualquer
controvérsia quanto à correção das declarações prestadas em DCTF relativamente à referida
competência.
Cumpre salientar que os entendimentos firmados por meio de Soluções de
Consulta Interna possuem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, conforme previsto na
Portaria RFB no 2.217/2014, atualmente substituída pela Portaria RFB no 1.936/2018, de modo
que não é possível adotar critério diverso em sede de julgamento de primeira instância.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
9
Assim, embora à época do lançamento a fiscalização estivesse amparada em ato
interpretativo vigente, tal entendimento não mais prevalece. Ao contrário, a orientação
atualmente adotada pela RFB confere plena legitimidade à opção pela CPRB mediante a
declaração das contribuições devidas em janeiro de cada ano-calendário em DCTF.
Dessa forma, reconheço a validade da opção pela CPRB realizada pelo contribuinte
para o exercício em questão, independentemente do pagamento tempestivo em janeiro,
impondo o cancelamento integral dos débitos discutidos no presente processo administrativo.
O entendimento da SCI Cosit no 3/2022 está alinhado com precedentes do CARF,
entre eles:
Acordão no 2201-011.116 – 10/08/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
(...) PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA (CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB

Acórdão no 2202-010.324 – 14/09/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.736243/2020-07
10
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.

Acórdão no 2402-010.874 – 10/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado
- Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
Diante exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações de índole constitucional — insuscetíveis de apreciação por esta instância administrativa
— nem dos pedidos atinentes à Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), por não integrarem
o objeto do lançamento nem a competência do julgamento tributário no âmbito do PAF, na parte
conhecida voto pelo provimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira

Fl. 620
DF CARF MF
Original